Tribunal: TCU
Processo: 004.106/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 281/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta representação da então Secretaria de Controle Externo no Estado do Piauí - Secex-PI a respeito de possíveis irregularidades na gestão de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS pelo Hospital Universitário do Piauí - HUPI, apuradas em auditoria realizada na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh e no referido hospital pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - Denasus. Considerando que, nesta oportunidade, são avaliadas as providências implementadas para cumprir o subitem 1.8 do Acórdão 5570/2015-TCU-Segunda Câmara , da minha relatoria, por meio do qual este Tribunal determinou à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS que: a) informasse o resultado das medidas administrativas adotadas junto à Ebserh/HUPI, em relação ao Relatório de Auditoria 14756 do Denasus/PI, para sanear as falhas e irregularidades detectadas; e b) adotasse providências para recompor possíveis danos causados ao erário federal pelos valores transferidos à Ebserh/HUPI no período de vigência de contrato de prestação de serviços firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Teresina/PI, deduzindo-se as parcelas de produção aceitas como executadas no objeto do pacto nessa vigência, inclusive com instauração de tomada de contas especial, com fundamento na Instrução Normativa TCU 71/2012; considerando que, após o não conhecimento de recursos interpostos pela Diretoria-Executiva do FNS (Acórdãos 3.102 e 6.171/2017 - 2a Câmara, da relatoria do ministro Augusto Nardes), o Tribunal deliberou por reiterar ofício expedido a fim de obter informações sobre as medidas implementadas para cumprir aquela determinação ( Acórdão 6948/2018-TCU-Segunda Câmara , também da minha relatoria); considerando que, na instrução à peça 43, a Secretaria de Controle Externo da Saúde - SecexSaúde analisou a documentação apresentada pela unidade jurisdicionada e propôs, em suma, ter por cumprido o subitem 1.8 do Acórdão 5570/2015-TCU-Segunda Câmara e arquivar o processo, haja vista, entre outros fatores, que (i) não haveria proposição de devolução de recursos no mencionado relatório da auditoria; (ii) avaliações feitas posteriormente pela Auditoria Interna do HUPI/Ebserh concluíram pelo atendimento das recomendações do Denasus; e (iii) foi celebrado novo contrato entre a Fundação Municipal de Saúde de Teresina/PI, a Ebserh e o HUPI, com outras metas quantitativas e qualitativas do processo de assistência à saúde; considerando que, antes de deliberar sobre essa proposição, ponderei que (i) não se descartou, na instrução que fundamentou o Acórdão 5570/2015-TCU-Segunda Câmara , a hipótese de dano, em face da constatação de que a produção do HUPI nos primeiros nove meses de 2014 correspondeu a valores bem inferiores aos repassados pelo SUS; e (ii) havia notícias sobre pedido feito pelo Ministério Público Federal de afastamento da direção do HUPI/Ebserh em ação civil pública (Processo 14183-14.2015.4.01.4000, em trâmite na 5a Vara da Justiça Federal do Piauí), motivado por constatação, em outras auditorias do Denasus, de subutilização do hospital e irregularidades na gestão, mesmo após sucessivas recomendações, reuniões e audiências; considerando que, diante desse cenário, determinei a realização de diligência ao Serviço de Auditoria do Denasus no Piauí para que apresentasse cópia dos relatórios das auditorias mais recentes sobre o assunto (16429/2016 e 17905/2017-2018), além do referente à nova auditoria determinada por ordem judicial, na hipótese de a fiscalização já ter sido concluída; considerando que a SecexSaúde verificou, a partir dos relatórios das duas auditorias acima identificadas, que o HUPI, apesar de ter tomado medidas para correção de alguns problemas, não atendeu a todas as recomendações do Denasus, destacando-se a manutenção da situação de subutilização do hospital, uma vez que os procedimentos agendados continuavam a ser inferiores aos previstos e que o número de atendimentos de pacientes permanecia menor do que os agendamentos; considerando que, na última instrução, a unidade técnica reiterou as propostas de ter por cumprido o subitem 1.8 do Acórdão 5570/2015-TCU-Segunda Câmara e arquivar os autos, mas acrescentou sugestões de (i) efetuar determinação ao Denasus e à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES/MS a fim de que apurem os indícios de irregularidades, com esgotamento das medidas administrativas e envio de possível documentação comprobatória ao FNS para eventual autuação de tomada de contas especial; e (ii) monitorar o atendimento da nova determinação em processo específico; considerando que, não obstante a anterior irresignação da Diretoria-Executiva do FNS a respeito de sua competência para cumprir os comandos do referido Acórdão 5570/2015-TCU-Segunda Câmara , parte deles seria atribuição do fundo, ante o entendimento deste Tribunal, com base nas disposições normativas sobre a estrutura do Ministério da Saúde então vigentes, de que cabe àquela unidade a instauração de tomada de contas especial referente a recursos do SUS alocados ao FNS (Acórdãos 3.362/2012 e 1.072/2017 - Plenário, relatores os ministros Valmir Campelo e Bruno Dantas, respectivamente, a título ilustrativo); considerando que, de acordo com a nova estrutura regimental do Ministério da Saúde aprovada pelo Decreto 9.795/2019, essa atribuição permanece sob a competência da Diretoria-Executiva do FNS (art. 7o, inciso VIII), sendo o Denasus responsável por, dentre outras atividades, auditar a execução das ações e dos serviços de saúde desenvolvidos no âmbito do SUS, monitorar o cumprimento das recomendações resultantes das suas fiscalizações e subsidiar as áreas técnicas do órgão com os resultados das auditorias (art. 17, incisos I, III e IV); considerando que não é possível concluir, com os elementos presentes nos autos, sobre a existência de efetivo prejuízo ao FNS, pois não há informações sobre a situação atual do HUBI pela ausência de juntada do relatório da nova auditoria determinada por ordem judicial; Considerando que, em consequência, não é devido, por ora, ter por cumprida a determinação do subitem 1.8 do Acórdão 5570/2015-TCU-Segunda Câmara ; considerando, por outro lado, que as unidades do Ministério da Saúde são as detentoras da competência primária para avaliar a execução dos recursos federais repassados, e que, antes da instauração de tomada de contas especial, deve ser esgotada a via administrativa do controle interno; considerando que os problemas vêm sendo acompanhados pelo MPF e pelo Poder Judiciário no bojo da ação judicial citada; considerando, assim, que a determinação cogitada pela SecexSaúde revela-se apropriada; considerando que o art. 35, §2o, da Resolução TCU 259/2014 estabelece que, se não for necessária a autuação de processo vinculado, o monitoramento deve ocorrer no mesmo processo em que for proferida a deliberação (procedimento este que tem sido adotado nestes autos); considerando, porém, que a unidade técnica poderá ter razões para efetuar o monitoramento nos moldes previstos nos incisos III ou V do art. 4o da Portaria - Segecex 27/2009, a depender, por exemplo, da existência de justificativas para fazer fiscalização específica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido e com fundamento nos arts. 169, inciso II, 197 e 243 do Regimento Interno, 14, inciso II, e 35 da Resolução TCU 259/2014 e na Portaria Segecex 27/2009, em: a) efetuar as determinações indicadas a seguir; b) enviar cópia da instrução à peça 50 e desta deliberação ao Departamento de Auditoria do Sistema Único de Saúde - Denasus, à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde/MS e à Diretoria-Executiva do FNS; e c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 004.106/2015-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: então Secretaria de Controle Externo no Estado do Piauí - Secex-PI. 1.3. Unidades: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e Hospital Universitário do Piauí. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde - SecexSaúde. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1. ao Departamento de Auditoria do Sistema Único de Saúde - Denasus e à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES/MS que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da notificação: 1.8.1.1. esclareçam se os indícios de irregularidades apontados nos Relatórios de Auditoria - Denasus 14756, 16429 e 17905, cujas justificativas não foram acatadas nas análises feitas pelas equipes de fiscalização, estão saneados e, em caso negativo, se as ocorrências remanescentes importaram em dano ao Fundo Nacional de Saúde; 1.8.1.2. na hipótese de existência de prejuízo ao erário, adotem imediatas medidas administrativas de cobrança cabíveis e, se necessário, enviem as informações pertinentes à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde para instauração da devida tomada de contas especial; 1.8.1.3. informem a este Tribunal os resultados das apurações e eventuais providências adicionais implementadas; 1.8.2. à Secretaria de Controle Externo da Saúde que monitore o cumprimento dos comandos acima.